Tribunal: STF
Processo: AI 495881
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
Reconsideração.  Provada a tempestividade do agravo de instrumento,
devem ser acolhidos os embargos declaratórios para anular as
decisões anteriores e analisar o recurso interposto.
2.      RECURSO.
 Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta.
Aplicação da súmula nº 282. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa ao art. 5º, caput, II, XXII, XXIV, da
Constituição Federal. Violações dependentes de reexame prévio de
normas inferiores. Ofensa constitucional indireta. Matéria fática.
Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que
dependa de reexame de fatos e provas.